Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-06.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL E CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS – SANÇÃO APLICADA EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA A QUE O AUTOR COMPARECEU, CONCORDOU COM A SANÇÃO PROPOSTA E VOTOU A FAVOR DA MULTA QUE FOI APLICA A SI E A OUTROS MORADORES – PRETENSÃO ANULATÓRIA QUE CONFIGURA COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E DESARMÔNICO COM A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL E CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS – SANÇÃO APLICADA EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA A QUE O AUTOR COMPARECEU, CONCORDOU COM A SANÇÃO PROPOSTA E VOTOU A FAVOR DA MULTA QUE FOI APLICA A SI E A OUTROS MORADORES – PRETENSÃO ANULATÓRIA QUE CONFIGURA COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E DESARMÔNICO COM A BOA-FÉ – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.